Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-19.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001937-19.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO PAULO MACHADO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Candeias contra sentença que julgou extinta execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2019, no valor de R$ 1.833,93, com base no reconhecimento da prescrição direta, nos termos do art. 174 do CTN, c/c art. 487, II, do CPC e art. 156, V, do CTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal ajuizada em 27/05/2024, referente a crédito de IPTU vencido em 31/05/2019, encontra-se atingida pela prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN, diante da ausência de citação do executado dentro do prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, cuja constituição definitiva ocorre na data de vencimento constante no carnê, sendo desnecessário procedimento administrativo prévio. 4. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial do crédito tributário se inicia no dia seguinte ao vencimento da exação, nos termos do art. 174 do CTN, e se interrompe com o despacho que ordena a citação, conforme art. 240, §1º, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.120.295/SP, admite a retroação da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da execução apenas quando o atraso na citação decorrer exclusivamente de inércia do Poder Judiciário, o que não restou comprovado no caso concreto. 6. A execução foi proposta apenas quatro dias antes do fim do prazo prescricional, não se podendo imputar ao Judiciário a inércia para realizar o despacho citatório em tempo hábil. 7. A alegação de suspensão da prescrição por eventual parcelamento não foi acompanhada de documentação comprobatória, o que inviabiliza o reconhecimento da causa suspensiva. 8. A tese recursal baseou-se equivocadamente no art. 173, I, do CTN, que versa sobre decadência, não se aplicando ao caso de prescrição da ação de cobrança tributária. 9. Ademais, por se tratar de crédito de pequeno valor, a execução poderia ser extinta também por ausência de interesse de agir, nos termos do RE 1355208 (Tema 1184 da repercussão geral) e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001937-19.2024.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDEIAS e como apelado, ANTONIO PAULO MACHADO OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.